Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PARCELAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, quando a parte exequente busca o cumprimento de acordo de alimentos homologado judicialmente, o qual prevê o rateio, entre os genitores, das despesas extraordinárias expressamente previstas do alimentando, mormente quando constatado que, quanto a elas, não houve alteração após ação revisional.
2. Por se tratar de hipótese de mora ex re, o mero vencimento da obrigação alimentar, positiva e líquida, conjugado à inadimplência do devedor possui o condão de constituí-lo em mora, autorizando a incidência imediata dos juros moratórios, ou seja, a partir da data do vencimento de cada prestação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.